Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-96.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-96.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.106.451-75 (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO TRIAD DE BENEFICIOS MUTUOS - CNPJ: 36.005.927/0001-61 (APELADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA APARECIDA RAIMUNDO ALVES SANTIAGO - CPF: 325.765.668-80 (ADVOGADO), JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 27.899.531/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO SINISTRADO.
IMPROCEDENCIA.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegava falhas na prestação de serviços de reparo em seu veículo sinistrado, tendo alienado o bem no curso do processo após o deferimento da perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de realização da perícia judicial em razão da alienação do veículo pelo próprio autor; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial particular produzido unilateralmente é suficiente para comprovar os alegados vícios no reparo do veículo e fundamentar a condenação das requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de realização de perícia judicial quando esta decorre de ato voluntário da própria parte que a requereu, no caso, a alienação do veículo pelo autor após o deferimento da prova técnica pelo juízo.

O laudo pericial particular, produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório, não possui força probatória suficiente para substituir a perícia judicial, servindo no máximo como mero indício insuficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo possível reconhecer a falha na prestação do serviço à míngua de prova técnica imparcial e conclusiva.

A alienação do bem litigioso, embora seja uma faculdade do proprietário, acarreta consequências processuais significativas, assumindo o autor o risco de não conseguir provar suas alegações ao inviabilizar a formação de um juízo de certeza sobre a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a impossibilidade de produção da prova pericial decorre de ato voluntário da própria parte que a requereu. 2. O laudo pericial particular produzido unilateralmente não possui força probatória suficiente para substituir a perícia judicial em demanda que exige conhecimento técnico específico. 3. A alienação do bem objeto da perícia pelo autor no curso do processo, inviabilizando a produção da prova técnica, impede a comprovação do fato constitutivo do seu
direito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação
de Indenização
por
Dano
s
Materia
is
e Mora
is

ajuizada
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
e
JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA LTDA

que julgou im
procedentes os pedidos
formulados na inicial
,
condenando
o
autor ao
pagamento das custas
e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do
CPC.

O
apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo indeferiu a produção de prova pericial requerida desde a petição inicial em caráter de tutela de urgência.

Sustenta
que reiterou por diversas vezes o pedido de perícia, alertando sobre o risco da perda da prova material diante da paralisação do veículo, mas nenhum dos requerimentos foi devidamente analisado.

Afirma que, diante da omissão jurisdicional, chegou a custear perícia particular antes da venda do veículo, justamente para não ver inviabilizada a prova dos vícios oriundos do acidente e do conserto malfeito.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as
requeridas ao
pagamento dos
danos materiais
comprovados e danos morais em 20
salários mínimos
.

Contrarrazões apresentada
s

pela
ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
no Id.
324581412

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos
verifica-se que
CRISTIANO DE OLIVEIRA
apelou
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
e
JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA LTDA
,

aduzindo, em síntese,
que

mantinha contrato de proteção veicular com a
ASSOCIAÇÃO TRIAD
e, após a ocorrência de um sinistro,
em 03/04/2021,
o veículo foi encaminhado para a oficina da corré
JR AUTO CENTER
.

Alegou que houve demora excessiva e injustificada para a realização do conserto, e que, ao final, o veículo foi devolvido com múltiplos defeitos e vícios de serviço, tornando-o impróprio para o uso e comprometendo sua segurança.

Asseverou, ainda, que a conduta das requeridas
lhe causou
inúmeros transtornos, privando-o de seu instrumento de trabalho e meio de locomoção, o que o obrigou a arcar com despesas extras e lhe causou profundo abalo moral, impondo-se, nesse sentido, a reparação integral dos danos.

Argumentou, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.

Por essa razão requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos a despesas com guincho, transporte e reparos em seu veículo Honda Civic, placa NJO2008, bem como indenização por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços contratados.

Após
a apresentação de contestação, impugnação,

sobreveio
a sentença
proferi d a p el o magistra do singular, Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
,
que
julgou
im
procedentes
os pedidos da ação
.

Pois bem
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial requerida desde a petição inicial em caráter de tutela de urgência, mesmo tendo reiterado por diversas vezes o pedido de perícia, alertando sobre o risco da perda da prova material diante da paralisação do veículo.

Sem razão o apelante.

Conforme se depreende dos documentos juntados, especialmente o despacho saneador de Id. 177585892, o juízo de primeiro grau efetivamente deferiu a realização de prova pericial, chegando inclusive a nomear perito judicial para tal
mister
. Contudo, o apelante
informou que
procedeu à alienação do veículo objeto da lide, conforme petição de I
d.
179380307.

Nesse contexto
, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a impossibilidade de produção da prova decorre de ato voluntário da própria parte que a requereu. Ao alienar o veículo, o apelante inviabilizou a realização da perícia judicial que havia sido deferida, assumindo o risco processual de sua conduta.

Ademais, da decisão que indeferiu a produção de prova pericial requerida na petição inicial, o apelante não manejou
o
recurso
cabível, a despeito da urgência alegada.

Portanto, não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de produção de prova quando esta decorre de ato da própria parte interessada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
.

M É R I T O

No mérito,
trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De todo o processado, o recurso não merece provimento

Conforme con
s
tou
da sentença
de primeiro grau, o nexo de causalidade d
ependia da verificação das reais condições do veículo e da qualidade dos reparos efetuados pelas requeridas. Para tanto, a produção de prova pericial técnica e imparcial era essencial para a elucidação dos fatos.

O próprio apelante, ao alienar o veículo no curso do processo, tornou impossível a realização da perícia judicial, frustrando a produção da prova que era indispensável para comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O laudo particular juntado pelo apelante, por ter sido produzido de forma unilateral e sem o crivo do contraditório, não possui força probatória suficiente para substituir a perícia judicial, servindo no máximo como um mero indício que, isoladamente, é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Quanto à alegação de relação de consumo e inversão do ônus da prova, cumpre destacar que, mesmo em relações consumeristas, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

No caso
,
a alienação do veículo inviabilizou a verificação técnica imparcial das alegadas falhas nos reparos, impedindo a
formação de um juízo de certeza sobre a existência de defeitos e sua relação causal com os serviços prestados pelas requeridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELO REQUERENTE – PROVA PERICIAL PREJUDICADA – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o Requerente/Apelante se insurgiu contra a sentença e impugnou os pontos que entendeu contrários às provas dos autos. De acordo com a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, uma vez demonstrado pelo Requerente/Apelante que estava na posse direta do veículo que apresentou defeito, inclusive com a juntada de notas fiscais do conserto, resta presente sua legitimidade ativa para buscar o reconhecimento judicial da responsabilidade da fabricante, independentemente de estar o bem registrado em nome de terceiro. Preliminar rejeitada. Mesmo sob a ótica do consumidor, a facilitação da defesa dos respectivos direitos, notadamente a inversão do ônus probatório (art. 6.º, VIII, do CDC), não lhe exime da apresentação de prova ou indício mínimo do fato no qual se fundamenta a pretensão, em especial quando repousar sobre objeto que não esteja na posse ou indisponível, fora do alcance do fornecedor do produto ou serviço (prova diabólica). Na espécie, a prova pericial, de
importância vital

para o esclarecimento da existência ou não de defeito de fábrica no veículo, não pôde ser produzida por culpa unilateral do Requerente/Apelante, que alienou o veículo em momento anterior à realização do ato. E diante da impossibilidade de realização da prova pericial, restou analisar a pretensão autoral com base nos demais elementos constantes nos autos, os quais, na hipótese, não demonstraram a existência do defeito oculto de fabricação. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0844760-32 .2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª
Jaceguara
Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023).

A mera alegação de falha no serviço, desacompanhada de prova técnica imparcial e conclusiva, não dá ensejo ao reconhecimento do dever de indenizar.

À
míngua de prova essencial e indispensável, cuja produção foi inviabilizada pela própria parte autora, não se verifica a comprovação da falha na prestação do serviço, ônus que incumbia ao apelante.

Portanto, não merece reparo
s
a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025